Tribunal: STF
Processo: HC 81283
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Pretendido trancamento de ação
penal, por inépcia da denúncia, porque não cumprido o rito previsto
na Lei n.º 9.099, de 1995. 3. Procedimento iniciado com Termo
Circunstanciado. Conciliação e transação criminal afastadas.
Oferecimento da denúncia. Anulação do feito pela Turma Recursal dos
Juizados Especiais Criminais do Rio Grande do Sul. 4. Nova denúncia,
ainda não recebida, em que há descrição de fato típico e da
participação de cada uma das pacientes. 5. Renovação da recusa de
conciliação entre as partes e de transação. 6. Habeas corpus
indeferido e cassada a liminar anteriormente concedida.